Tribunal: CARF
Processo: 12266.721241/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.721241/2011-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.598 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Embargante
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/09/2011
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
O STF em sede de repercussão no Recurso Extraordinário RE 573232/SC
firmou o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil
para propor ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e
prévia ou concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o,
XXI da Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu
entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de
ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
Aplica-se o artigo 62, 1o, II do ANEXO II do RICARF. Nulidade da decisão
proferida pela DRJ que não conheceu da impugnação por concomitância com
ação coletiva proposta no Poder Judiciário por Associação Civil, sem que
estejam presentes os requisitos acima.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, suprindo a omissão do acórdão
embargado, anular a decisão proferida pela DRJ, determinando a realização de um novo
julgamento enfrentando o mérito das questões não conhecidas. Nos termos do Art. 58, §5o,
Anexo II do RICARF, a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa não votou nesse julgamento, por
se tratar de questão já votada pelo conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior na reunião de
agosto de 2021. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.584, de 24 de outubro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10209.720005/2013-01, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721241/2011-15
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721241/2011-15

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Salvador Cândido Brandão
Júnior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Segundo o Relator original:
“Trata-se de embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar omissão
em acórdão proferido por este E. CARF quando do julgamento do recurso voluntário.
Argumenta a embargante a omissão em dois pontos que podem ser sintetizados
na: a – falta de análise dos argumentos de cancelamento da infração relacionada à retificação
de informação; b – falta de análise sobre a prejudicial de nulidade do acórdão proferido pela d.
DRJ que não conheceu de parte da impugnação em razão da concomitância derivada da ação
coletiva:
Colaciono abaixo parte de seus argumentos:
DA OMISSÃO ACERCA DA FLAGRANTE ILEGALIDADE DA MULTA EM RAZÃO
DA MERA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISCARGA
- DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA HIERARQUIA DAS
NORMAS - DA REVOGAÇÃO DO ARTIGO 45, §1°, DA IN RFB N° 800/07 POR MEIO
DA IN RFB N° 1.473/2014 E A OBSERVÂNCIA RETROATIVIDADE BENIGNA - DA
EDIÇÃO DA SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 02/2016 DA COORDENAÇÃO GERAL
DE TRIBUTAÇÃO (“COSIT”)
11. Ao ignorar a premissa incontroversa de que a suposta multa está relacionada a
mera retificação de informação no SISCARGA, o v. acórdão embargado foi
manifestamente omisso quanto ao exame da alegação da ilegalidade da aplicação da
penalidade.
12. Primeiramente, destaca-se que o dispositivo da IN RFB n° 800/07 que autorizaria a
aplicação da penalidade extrapolava flagrantemente o comando previsto no Decreto-
Lei n° 37/66 e no Regulamento Aduaneiro, ou seja, ofendia os princípios da legalidade
e da hierarquia das normas.
13. Isso porque, tanto o Decreto-Lei n° 37/66 quanto o Regulamento Aduaneiro
preveem a aplicação da multa na hipótese de “deixar de prestar informação ... na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil” (ato
omissivo), e o artigo 45, §1°, da IN RFB n° 800/07 autorizava, indevidamente, a
aplicação da multa sobre a retificação de informação já prestada (ato comissivo).
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721241/2011-15

14. Como se não fosse o suficiente, o dispositivo normativo – artigo 45, §1o, da IN RFB
no 800/07 - que fundamentava o auto de infração foi expressa e supervenientemente
revogado pela própria Receita Federal do Brasil, por intermédio da IN RFB n°
1.473/142.
15. Nesse contexto, a multa ora combatida deve ser extinta de plano, em estrita
observância ao artigo 106, inciso II, “a”, do Código Tributário Nacional (“CTN”).
16. Por fim, a multa também deve ser cancelada, pois a COSIT editou a Solução de
Consulta n° 02/2016 por meio da qual reconheceu que essa penalidade não é aplicável
sobre a retificação de informação tempestivamente prestada no SISCOMEX-
SISCARGA:
[...]
17. Reitera-se que a Solução de Consulta da COSIT tem efeitos vinculantes perante a
Administração Tributária com base no artigo 9° da IN 1.396/20134, de modo que o
entendimento nela consagrado deve ser observado pelas autoridades fiscais e respalda
o sujeito passivo, independentemente de ser o consulente, o que já foi ratificado por
esse E. CARF
[...]
19. Com efeito, a partir de um flagrante erro de premissa, verifica-se que o v. acórdão
embargado reproduziu entendimento manifestamente inaplicável para o tipo de auto de
infração sob julgamento, que decorre de mera retificação de informação no SISCARGA
(conduta que não está sujeita à multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei no 37/66, à luz da pacífica jurisprudência deste E. CARF).
[...]
DA OMISSÃO ACERCA DA PREFACIAL DE NULIDADE DO V. ACÓRDÃO DA D.
DRJ
21. Identificado o erro de premissa no julgamento do recurso voluntário, na hipótese de
se entender que os principais argumentos da Embargante (acima sintetizados) não
poderiam ser apreciados diretamente por esse D. Colegiado, já que não teriam sido
examinados em 1a instância, o v. acórdão embargado foi omisso quanto à alegação de
nulidade do acórdão da D. DRJ e devolução dos autos para reapreciação da
impugnação.
22. Em síntese, destaca-se que esse processo administrativo se encontra em situação
processual idêntica aos casos da própria Embargante que foram julgados em
17.02.2020. Naquela sessão, esse D. Colegiado entendeu o seguinte
[...]
23. Com efeito, naquele julgamento, além de ter sido esclarecido que a ação coletiva
não induz litispendência e não produz coisa julgada caso o entendimento venha a ser
desfavorável, identificou-se a ausência de condições e requisitos para que pudesse
reconhecida a renúncia ao contencioso administrativo.
24. Nesse contexto, tratando-se caso idêntico, na hipótese de se entender que os
argumentos de defesa ignorados no julgamento do recurso voluntário não podem ser
apreciados diretamente pelo D. Colegiado, a nulidade do v. acórdão da DRJ e o
retorno à 1a instância para reapreciação das alegações veiculadas na impugnação são
medidas que se impõem, em estrita observância à jurisprudência dessa própria C.
Turma.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721241/2011-15

Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos de declaração foram
admitidos nos dois pontos:
Omissão acerca da flagrante ilegalidade da multa em razão do erro de premissa por
ser mera retificação de informação no SISCARGA e da revogação do artigo 45, §1o da
IN RFB no 800/2007 e a observância da retroatividade benigna e Omissão acerca da
nulidade do acórdão da DRJ
De fato, o colegiado deixou de se manifestar sobre as razões contidas no recurso
voluntário, nos tópicos “A. Da Necessidade de retorno dos autos à 1o instância” e “IV.
– Mérito, A. Violação aos princípios da legalidade e hierarquia das normas”, além de
abordar argumento estranho ao recurso voluntário, no caso o tópico “Do prazo de sete
dias para registro da DDE” do acórdão embargado.
Destarte, admito os embargos opostos.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte. Encaminhe-se para novo sorteio no âmbito desta turma, uma vez que o
Conselheiro relator não mais compõe o quadro de conselheiro do CARF.
É a síntese do necessário”.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Como Redatora ad hoc e nos termos do parágrafo 13 do inciso III do art.
58 do RICARF, relato a minuta de voto apresentada pelo Relator Dr.
Salvador Cândido Brandão Júnior, nos seguintes termos:
“Conselheiro Salvador Cândido Brandão Júnior, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e foram admitidos para a
análise de duas omissões no v. acórdão embargado:
a - Retificação de informação no SISCARGA e da revogação do artigo
45, §1o da IN RFB no 800/2007;
b – Preliminar de nulidade acórdão da DRJ que reconheceu a
concomitância.
De fato, identifico as omissões apontadas e acolho os embargos
declaratórios.
De início, cabe ressaltar que o presente auto de infração é composto de
duas infrações, ambas capituladas no artigo 107, IV, “e”, do Decreto-lei
n. 37/1966. A primeira relacionada à retificação de informação
apresentada fora do prazo, relacionada à informação sobre carga que
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721241/2011-15

foi apresentada dentro do prazo. A segunda é relacionada à informação
sobre carga apresentada após a atracação da embarcação.
Assim, verifica-se que a omissão “a” está relacionada a apenas uma das
infrações, enquanto a omissão “b” repercutiria em ambas.
A) Retificação de informação no SISCARGA e da revogação do artigo
45, §1o da IN RFB no 800/2007
No que diz respeito à omissão decorrente da falta da análise dos
argumentos sobre o cancelamento da infração referente à retificação da
informação, deixando-se de analisar a revogação do artigo 45, §1o da IN
RFB no 800/2007, com a consequente aplicação da retroatividade
benigna prevista no artigo 106 do CTN, os argumentos da embargante
merecem prosperar.
Em breve conferência do relatório fiscal anexo ao auto de infração, a
própria autoridade administrativa declara que a multa foi aplicada
porque na época do auto a retificação fora do prazo ainda era
considerada infração.
Assim, a própria autoridade administrativa afirma que a informação
sobre a carga foi incluída no prazo, isto é, antes da atracação da
embarcação, mas a retificação da informação sobre a carga foi
realizada alguns dias depois da atracação, entendendo a autoridade
fiscal ser devida a penalidade pecuniária.
As retificações realizadas em declarações apresentadas de forma
tempestiva, em que pese a retificação tenha sido realizada após a
atracação, não constitui infração aduaneira, diante da inexistência de
disposição legal, situação reconhecida pela RFB na Solução de Consulta
Interna Cosit n. 2/2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As infrações previstas no artigo 107 do DL 37/966, como dito, se
prestam a sancionar condutas que causam embaraço à fiscalização. Com
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721241/2011-15

isso, a multa deve ser exigida para cada informação que se tenha
deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na IN RFB 800,
de 2007 e cada informação que se deixa de prestar na forma e no prazo
estabelecido torna mais vulnerável o controle aduaneiro.
No entanto, não há previsão legal para a retificação da declaração.
Desta feita, não se aplica a referida multa quando da obrigatoriedade de
uma informação já prestada anteriormente em seu prazo específico, ser
alterada ou retificada, como, por exemplo, as retificações estabelecidas
no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007, que podem ser
necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio
exterior.
Todavia, apesar de reconhecer a impertinência da multa neste ponto,
repercutindo no seu cancelamento, seu julgamento em sede destes
embargos restará prejudicado, tendo em vista que a análise da segunda
omissão implicará na anulação do v. acórdão da d. DRJ para que seja
proferido novo julgamento.
Vejamos.
B) Preliminar de nulidade acórdão da DRJ que reconheceu a
concomitância.
No julgamento da impugnação, a d. DRJ não conheceu de parte dos
argumentos de defesa sob a justificativa de que a Embargante teria
renunciado ao contencioso administrativo, em decorrência do
ajuizamento da Ação Ordinária Coletiva no 0065914-74.2013.4.01.3400
pelo CENTRONAVE, onde se discute a ilegalidade da punição sobre a
conduta de retificar informação; ofensa aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade na punição da retificação; e aplicação da
denúncia espontânea para as infrações aduaneiras.
Em sede de Recurso Voluntário a Embargante pugnou pela nulidade do
acórdão proferido pela d. DRJ nesta parte, argumentando não ter
renunciado ao contencioso administrativo, tendo em vista a inexistência
de litispendência com a ação coletiva. Neste sentido, sustentou não haver
identidade subjetiva entre a pessoa da Embargante, autuada no auto de
infração, e a pessoa da CENTRONAVE.
Com isso, argumentou que apenas haveria concomitância, decorrente da
renúncia à esfera administrativa, quando um mesmo contribuinte decide
por propor medida judicial para discutir a mesma matéria.
Este ponto também não foi analisado pelo v. acórdão embargado.
Em que pese não tenha influência nas conclusões deste julgado, penso
ser possível a concomitância entre ação judicial coletiva proposta por
associação civil e a discussão administrativa de um contribuinte em
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721241/2011-15

particular, desde que atendidos alguns requisitos para que esse
contribuinte seja beneficiário da coisa julgada coletiva.
O que não é o caso, como já decidi em outro recurso voluntário desse
mesmo sujeito passivo, especificamente o acórdão n. 3301-007.622.
Da análise do acórdão proferido pela DRJ, percebe-se que a informação
sobre a existência de ação judicial não foi apresentada pela
Embargante, mas sim pelo Memorando no 213/2014/DIAES/PRFN – 1a
Região, de 23/5/2014, enviado pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
que solicitou à Coordenação-Geral de Administração Aduaneira
(Coana) a adoção de providências no sentido de dar cumprimento à
decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região,
referente à ação ordinária relacionada com a multa sob exame,
promovida pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica
(CENTRONAVE), ao qual a autuada é associada.
Sem fazer prova de que a Embargante realmente é associada desta
Associação Civil e sem verificar na ação judicial se autorizou
expressamente a referida Associação a propor ação coletiva em seu
nome, a d. DRJ não conheceu dos argumentos da impugnação que
coincidem com a discussão travada em âmbito judicial, em razão da
concomitância, não proferindo julgamento sobre estes pontos da
controvérsia.
A r. decisão de piso deve ser anulada para que a parte não conhecida
seja analisada e julgada em seu mérito pela instância administrativa.
Isso porque, embora não negue e nem comente sua situação de ser
associada da CENTRONAVE, a Embargante juntou aos autos a petição
inicial da referida ação ordinária. O primeiro requisito a ser analisado
para que a Embargante possa ser beneficiária da coisa julgada coletiva
é a existência de autorização expressa para a substituição processual
pela associação civil na propositura da ação coletiva.
Da análise desta petição, resta evidente o argumento da CENTRONAVE
de que não apresentava autorização dos associados diante da
desnecessidade desta providência, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça. Assim, destaco o seguinte trecho da referida petição
inicial:
1 Da Legitimidade Ativa - Substituição Processual.
O Autor é entidade associativa, regularmente constituído, com 106 (cento e seis)
anos de existência, que congregas as 24 (vinte e quatro) maiores empresas de
navegação de longo curso em operação no país. Devido a sua
representatividade, o CENTRONAVE tem atuado como interlocutor do segmento
de navegação junto às diferentes esferas do Poder Público, inclusive
promovendo as ações judiciais como substituto processual de seus associados,
na forma dos artigos 5°, XXI e 8°, inciso III, da Carta Magna.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721241/2011-15

A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Agravo Regimental em Embargos de Divergência no Recurso Especial n°
497.600/RS, definiu que as entidades associativas têm legitimidade para propor
ação ordinária em favor de seus filiados, sem a necessidade de expressa
autorização de cada um deles. No referido precedente, assentou aquele Tribunal
que o artigo 3° da Lei n° 8.073/90, em consonância às normas constitucionais
acima indicadas, autoriza as entidades associativas a representarem seus
filiados em juízo, quer nas ações ordinárias, quer em mandados de segurança
coletivos, independente de autorização expressa ou relação nominal dos
substituídos.
Assim, na qualidade de substituta processual dos transportadores marítimos e
de suas agências marítimas, para afastar as ilegalidades que serão abaixo
apontadas, resta incontroversa a legitimidade do Centronave para promover a
presente ação”. - grifos da transcrição. (grifei)
Por outro lado, a necessidade de autorização expressa dos associados é
requisito Constitucional, conforme inciso XXI do artigo 5o, verbis:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: (...)
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;
(grifei)
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal
Federal proferiu decisão no sentido de que a coisa julgada das ações
coletivas propostas por associações civis só teriam efeito para os
associados que tenham conferido a autorização expressa para a
Associação litigar em seu nome para defender seus interesses,
autorização esta que deveria ser apresentada com a petição inicial para
comprovar a legitimidade processual.
Com esta decisão o STF firmou o posicionamento de que a autorização
estatutária genérica conferida para a Associação não é suficiente para
legitimar a sua atuação em juízo na defesa de direitos de seus filiados,
sendo indispensável que a declaração expressa exigida no inciso XXI do
art. 5o da Constituição. Esta autorização deve ser manifestada por ato
individual do associado ou por assembleia geral da entidade e somente
os associados que apresentaram, na data da propositura da ação de
conhecimento, autorizações individuais expressas à associação, podem
executar título judicial proferido em ação coletiva.
Neste sentido, o Colegiado reputou não ser possível, na fase de execução
do título judicial, alterá-lo para que fossem incluídas pessoas não
apontadas como beneficiárias na inicial da ação de conhecimento e que
não autorizaram a atuação da associação, como exigido no preceito
constitucional, autorização que não pode ser suprida por simples
previsão estatutária de autorização geral para a associação.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721241/2011-15

RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI,
da Carta da República encerra representação específica, não alcançando
previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses
dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO –
BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação
proposta por associação, é definida pela representação no processo de
conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes
juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos
termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal;
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial. (grifei)
Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou
outro requisito para identificar os efeitos de uma coisa julgada formada
no bojo de uma ação coletiva proposta por associação civil.
Trata-se de caso onde a Corte analisou a constitucionalidade do artigo
2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da eficácia subjetiva da coisa julgada
em ações coletivas propostas por Associações Civis e consolidou o
entendimento de que a coisa julgada só tem efeito no âmbito da
jurisdição do órgão judicial que proferiu a decisão. Este entendimento
foi proferido no RE 612043/PR, conforme ementa abaixo:
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. DJe 06/10/2017
Ementa EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO –
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de
ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área
compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento,
a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva
proposta por entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de
rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento. (grifei)
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721241/2011-15

Note que a tese fixada, além da necessidade de autorização expressa e
prévia à propositura da ação, também considerou que a coisa julgada
terá eficácia apenas para os associados que sejam residentes no âmbito
da jurisdição do órgão julgador. No caso concreto, a ação coletiva
tramita na Seção Judiciária do Distrito Federal da Justiça Federal –
TRF da 1a Região, enquanto a Recorrente está estabelecida no município
de Santos, no Estado de São Paulo, submetida à jurisdição do TRF da 3a
Região.
Como dito, restou assentado que a eficácia subjetiva da coisa julgada
formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança
os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador e desde
que houvesse autorizado para tanto, em momento anterior ou até a data
da propositura da demanda, declarando a constitucionalidade do art. 2o-
A da Lei 9.494/1997.
Assim dispõe o referido dispositivo da Lei 9.494/1997:
Art.2o-A.A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por
entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados,
abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação,
domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.(Incluído pela
Medida provisória no 2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial
deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade
associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus
associados e indicação dos respectivos endereços. (grifei)
Com isso, não há evidências nos autos de que a Embargante autorizou a
Associação a litigar em seu nome. Ainda, a eficácia da coisa julgada não
a beneficiaria, em razão de estar estabelecida em local não abrangido
pela jurisdição do órgão judicial que irá proferir a decisão na ação
coletiva.
Desta feita, apesar de não ter diligenciado para verificar a presença
destes requisitos, a d. DRJ deveria ter conhecido dos argumentos e teses
da Embargante trazidos em sua impugnação, tais como a retificação da
informação e denúncia espontânea, diante da inexistência de
concomitância.
Isto posto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para, suprindo a omissão do acórdão embargado, anular a decisão
proferida pela d. DRJ, determinando a realização de um novo
julgamento enfrentando o mérito das questões não conhecidas.

Salvador Cândido Brandão Júnior
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.598 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721241/2011-15

É o que se reproduz do voto do Relator original.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acatar os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, suprindo a omissão do acórdão
embargado, anular a decisão proferida pela DRJ, determinando a realização de um novo
julgamento enfrentando o mérito das questões não conhecidas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 352
DF CARF MF
Original